Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Embora o art. 90 do CPC determine que os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, a condenação ao pagamento da verba de sucumbência pressupõe que o patrono da parte adversa tenha exercido o seu papel de defensor.
2. A ausência de defesa técnica e de contraditório impede a fixação de honorários de sucumbência.
3. Recurso conhecido e não provido.